Tribunal: TJBA
Processo: 8049432-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049432-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

AGRAVADO: VERA LUCIA FUEZI

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Antonio Costa dos Santos Junior contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8049432-94.2024.8.05.0000, interposto em face de decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Salvador/BA que determinou o julgamento antecipado da lide, em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O embargante alega existência de obscuridade no acórdão, por não enfrentar de forma específica o mérito da causa e por não apresentar fundamentação clara quanto à negativa de produção de provas.

II. Questão em discussão
2.
Analisa-se se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão ou contradição, notadamente por suposta ausência de enfrentamento dos argumentos do embargante e da fundamentação da negativa de produção de provas.

III. Razões de decidir
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, reconhecendo que o julgamento antecipado da lide se deu com base na suficiência da prova documental constante dos autos.
5.
A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao entender que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nem para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios legais.
6.
Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado que justifique acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide, com base na suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº.
8049432-94.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante
CARLOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
e como Embargado
VERA LUCIA FUEZI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça